Tribunal: TJES
Processo: 5011819-78.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária; Prestação de Serviços à Comunidade
Data de julgamento: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011819-78.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALAN FRANKLIN ZACCHE
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011819-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN FRANKLIN ZACCHE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DUTRA MACHADO SILVA - ES13602

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de execução interposto por
ALAN FRANKLIN ZACCHÉ
em face de decisão proferida pelo juiz da 7ª Vara Criminal de Vitória nos autos da execução nº. 0024750-93.2018.8.08.0048.

Extrai-se dos autos que o agravante foi condenado à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias-multa pela prática do crime previsto no artigo 1º, inciso V, da Lei 8.137/90.

O magistrado sentenciante substituiu a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, sendo uma delas prestação pecuniária no montante de 10 (dez) salários mínimos.

O agravante alega incapacidade financeira de cumprir as prestações pecuniárias estipuladas no prazo de 30 (trinta) meses, solicitando assim a reforma da decisão para que o montante seja parcelado em 200 (duzentas) vezes.

Ao analisar a questão o MM Juiz da vara de execuções pontuou que “o parcelamento em tempo superior ao prazo da pena privativa de liberdade ensejaria no cumprimento exacerbado da reprimenda”, razão pela qual negou o pedido formulado.

Pois bem.

Conforme sedimentado em nossa jurisprudência, a sanção pecuniária substitutiva levará em conta a capacidade econômica do agente e o caráter sancionatório da pena, considerados seus vieses preventivo e reparador e devendo-se evitar que seja reduzida a valor ínfimo de modo a tornar-se inócua. Além disso, não compete ao sentenciado optar pela maneira que a obrigação será cumprida, devendo o magistrado avaliar no âmbito de sua discricionariedade.

Somado a isso, a readequação das condições de pagamento da prestação pecuniária durante a fase executória somente é possível quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência.

No presente caso vislumbro que o executado foi condenado pela prática de sonegação fiscal, tendo o magistrado fixado o cumprimento da pena após levar em consideração a condição econômica do acusado e a gravidade da conduta praticada.

Assim, entendo não haver incongruência ou desproporcionalidade no presente caso, mormente porque os documentos juntados pela defesa não demonstraram de maneira inequívoca a impossibilidade do agravado em arcar com a pena imposta.

Desta feita, a fim de evitar que a medida sequer seja experimentada pelo reeducando como sanção, entendo que a decisão exarada em sede executória deve ser mantida.

Firme em tais fundamentos, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011819-78.2022.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: ALAN FRANKLIN ZACCHE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) AGRAVANTE: CARLOS EDUARDO DUTRA MACHADO SILVA - ES13602

ACÓRDÃO

AGRAVO DE EXECUÇÃO. MULTA E PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA.PARCELAMENTO. ADEQUAÇÃO AOS OBJETIVOS DA PENA. 1. A readequação das condições de pagamento da prestação pecuniária durante a fase executória somente é possível quando for incontroversa a real impossibilidade de adimplemento sem prejuízo da subsistência. 2. Recurso improvido.

23 de março de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.